Tribunal: STF
Processo: HC 187928
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO INTEMPESTIVO. INCOGNOSCIBILIDADE.



    1. O agravo regimental em habeas corpus deve ser interposto dentro do prazo de 5 (cinco) dias corridos, ex vi dos artigos 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 798 do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 182.451-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/7/2020; HC 181.651-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/5/2020; RHC 165.787-AgR-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/12/2019.



    2. In casu, i) o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal; ii) o decisum objurgado foi publicado em 5/8/2020 e o presente recurso foi interposto em 11/8/2020.



    3.  Agravo regimental NÃO CONHECIDO.